Tribunal: TJSP
Processo: 2026721-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Aposentadoria especial – Título executivo que determinou o pagamento desde o requerimento administrativo - Decisão proferida em sede de agravo de instrumento, que deferiu o efeito suspensivo - Insurgência - Descabimento - Impossibilidade de percepção simultânea de vencimentos e de proventos de aposentadoria – Inteligência do artigo 37, § 10, da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Agravo de Instrumento - Aposentadoria especial – Título executivo que determinou o pagamento desde o requerimento administrativo - Decisão proferida em sede de agravo de instrumento, que deferiu o efeito suspensivo - Insurgência - Descabimento - Impossibilidade de percepção simultânea de vencimentos e de proventos de aposentadoria – Inteligência do artigo 37, § 10, da Constituição da República – Precedentes desta Colenda Câmara e desta E. Corte Paulista – Ausência de violação à coisa julgada – Pedido subsidiário de prosseguimento da execução originária, na parte incontroversa – Possibilidade - Incidência do artigo 535, § 4o, do Código de Processo Civil - Decisão reformada parcialmente – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2026721-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante
ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SANTANA, é agravado INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE HORTOLÂNDIA - HORTOPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026721-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11748
2
VOTO No 11748
AGRAVO INTERNO No 2026721-57.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SANTANA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE HORTOLANDIA - HORTOPREV
AGRAVO
INTERNO
– Agravo
de
Instrumento
-
Aposentadoria especial – Título executivo que determinou o
pagamento
desde
o
requerimento
administrativo
-
Decisão proferida
em
sede
de
agravo
de
instrumento, que deferiu o efeito suspensivo - Insurgência -
Descabimento - Impossibilidade de percepção simultânea de
vencimentos e de proventos de aposentadoria – Inteligência do
artigo 37, § 10, da Constituição da República – Precedentes
desta Colenda Câmara e desta E. Corte Paulista – Ausência de
violação à
coisa
julgada –
Pedido
subsidiário
de prosseguimento da
execução originária,
na
parte
incontroversa – Possibilidade - Incidência do artigo 535, § 4o,
do Código de Processo Civil - Decisão reformada parcialmente
– Recurso provido em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática proferida no bojo do Agravo de Instrumento no 2026721-57.2020.8.26.0000,
que não conheceu do recurso.
Narra o agravante, em síntese, que o agravado interpôs
agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a
impugnação ao cumprimento de sentença “relativo ao excesso de execução por parte do
exequente, determinando que as partes apresentem os cálculos, considerando os valores
devidos a título de aposentadoria no período de Out/2013 a Abril/2019, procedendo-se a
compensação (abatimento) tão somente dos valores recebidos pelo autor a título de auxílio-
doença no período de 24/4/2018 a 14/5/2019”. Relata que, no bojo do agravo de
instrumento, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso, decisão que ora se impugna.
Alega que a matéria já foi debatida em sede de recurso de apelação, bem como em ação
rescisória distribuída pela HORTOPREV, ambas a ela desfavorável, de modo que o
acolhimento da pretensão ora posta em juízo configura ofensa à coisa julgada e à segurança
jurídica. Aduz que, quanto à questão envolvendo o pagamento retroativo, a matéria tornou-
se imutável, não sendo possível a modificação da sentença em sede de liquidação, a qual
reconheceu o direito do autor à aposentadoria com integralidade e paridade de
vencimentos, desde o requerimento administrativo, ou seja, 25/10/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026721-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11748
3
Requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão
proferida no agravo de instrumento, a fim de que não seja concedido o efeito suspensivo,
ou, subsidiariamente, que o efeito suspensivo não recaia sobre o valor incontroverso em
debate no cumprimento de sentença.
Intimada (fl. 45), a HORTOPREV ofereceu contraminuta de
fls. 48/51, em que combate os argumentos expostos na peça vestibular.
É o relatório. Decido.
O exame dos autos revela que a ação de conhecimento foi
julgada procedente para “condenar o réu a lhe conceder o benefício de aposentadoria
especial tal como previsto no artigo 57 e §§, da Lei no 8.213/91, a partir da data do
ingresso do requerimento administrativo (...)”.
No
período
compreendido
entre
o
requerimento
administrativo (outubro de 2013) até a data do apostilamento da aposentadoria (abril de
2019), o autor permaneceu no exercício do cargo de guarda civil municipal, percebendo os
respectivos vencimentos.
Desta forma, a percepção simultânea dos vencimentos do
cargo de guarda civil municipal e da aposentadoria retroativa, vai de encontro ao que
prevê o artigo 37, § 10, da Constituição da República, de teor seguinte:
“§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142
com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta
Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão
declarados
em
lei
de
livre
nomeação
e
exoneração.”? (negritei)
Neste
sentido, decidi no Agravo
de
Instrumento
no
2219106-66.2019.8.26.0000, do qual fui Relator.
Ainda, em casos análogos, já se pronunciou esta 1a Câmara
de Direito Público:
“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
Pretensão do exequente, servidor inativo, de receber
proventos de aposentadoria decorrentes de condenação do
instituto, no período em que ainda estava em atividade –
Sentença de extinção do cumprimento de sentença que deve
ser mantida – Impossibilidade de recebimento simultâneo de
benefício de aposentadoria especial e vencimentos do cargo
– Inteligência do disposto no §10 do artigo 37 da
Constituição
Federal –
Inexequibilidade
do
título
–

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026721-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11748
4
Precedentes.
Recurso
não
provido.” (Apelação
Cível
0001303-08.2018.8.26.0038, Rel. Des. Rubens Rihl, j.
15.10.19).
“Cumprimento de Sentença – Aposentadoria Especial –
Reconhecimento do direito a implementação do benefício
desde a data do pedido administrativo ocorrido em
15.05.2015 – Impossibilidade de recebimento simultâneo de
benefício de aposentadoria especial e vencimentos do cargo
– Inteligência do disposto no §10 do artigo 37 da
Constituição Federal – Precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso
não provido.” (Apelação Cível 0006054-70.2018.8.26.0577,
Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 20.08.19).
Não é outro o entendimento das demais Câmaras de Direito
Público desta Corte Paulista:
“Agravo de instrumento. Decisão que acolheu parcialmente
impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer
excesso de execução no tocante a parcelas de proventos de
aposentadoria especial, no período compreendido entre a
data
do
requerimento
administrativo
e
a
efetiva
implementação do benefício, e condenou o exequente ao
pagamento
de
honorários
advocatícios.
Recurso
do
agravante. Termo inicial da concessão da aposentadoria e
do consequente pagamento dos proventos que não pode
retroagir à data do requerimento administrativo, sob pena
de pagamento cumulativo de vencimentos e proventos ao
autor referentes ao mesmo cargo (artigo 37, § 10, da
CF). Honorários advocatícios bem fixados, devendo o
exequente por eles responder proporcionalmente à parte em
que resultou vencido, observando-se sua condição de
beneficiário da gratuidade de Justiça deferida na fase de
conhecimento, e não impugnada no cumprimento de
sentença. Aplicação do § 3o do artigo 98 do CPC. Recurso
acolhido em parte para tal fim.” (Agravo de Instrumento no
2176936-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Aroldo Viotti, j.
30.8.19)
“(...) CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. A impugnação do
Instituto deve ser acolhida para que os cálculos sejam
realizados com novos parâmetros. O salário percebido até a
implantação da aposentadoria deve ser descontado, pois
incompatível o recebimento de salário com aposentadoria.
Inteligência do disposto no §10, do artigo 37 da
Constituição Federal. (...)” (Agravo de Instrumento no
2252340-10.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
MARCELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026721-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11748
5
MARTINS BERTHE, j. 15.3.18)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença
– Pretensão ao recebimento dos proventos vencidos desde o
ajuizamento da ação mandamental até a data da efetiva
aposentadoria – Aplicação do princípio geral de direito que
veda o bis in idem – Impossibilidade de pagar ao servidor,
em decorrência do mesmo cargo, vencimentos e proventos –
Recurso
improvido.” (Agravo
de
Instrumento
no
2026786-23.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Luiz
Sérgio
Fernandes de Souza, j. 11.6.18)
Lado outro, quanto à alegação de ofensa à coisa julgada e
à segurança jurídica, a tese, igualmente, não merece acolhida.
Isto porque, não se trata de afastar o instituto da coisa
julgada, previsto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição da República, mas de interpretá-lo
à luz da vedação do “bis in idem”, e do enriquecimento sem causa da parte contrária, em
prejuízo ao erário, porquanto não cabe o percebimento simultâneo de vencimentos e
proventos relativos ao mesmo cargo público.
Ainda, conquanto o título assegure o pagamento do benefício
à data do requerimento administrativo, o servidor não foi compelido a continuar a exercer
suas funções, de tal sorte que se cuida de circunstância superveniente, que torna o título,
neste particular aspecto, inexequível, a teor do artigo 535, inciso III do Código de Processo
Civil.
Nesta linha, já decidiu esta Corte de Justiça:
“Ação de rito ordinário, em fase de cumprimento de
sentença, em que se reconheceu à ora exequente, servidora
municipal, o direito à aposentadoria especial, na forma do
§5o do artigo 40 da CF. Sentença que julgou extinto o
processo, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, ao
fundamento de ausência de valores a título de proventos de
aposentadoria especial, no período compreendido entre a
data do requerimento administrativo e a efetiva concessão do
benefício. Recurso da autora-exequente. Termo inicial da
concessão da aposentadoria e do consequente pagamento
dos proventos que não pode retroagir à data do
requerimento administrativo, sob pena de pagamento
cumulativo de vencimentos e proventos à autora referentes
ao mesmo cargo (artigo 37, § 10, da CF). Inexigibilidade e
inexequibilidade
do
título
judicial
corretamente
reconhecidas em primeiro grau. Ausência de violação à
coisa
julgada. Recurso
improvido.” (Apelação
no
0027724-87.2018.8.26.0053, Rel. Des. Aroldo Viotti, j.
22.1.20)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2026721-57.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11748
6
É irrelevante o fato de ter sido ajuizada ação rescisória pela
HORTOPREV, haja vista a impossibilidade de percepção simultânea dos vencimentos
do cargo de guarda civil municipal e da aposentadoria retroativa, como exposto
alhures.
Quanto ao pedido subsidiário, o efeito suspensivo deferido
no agravo de instrumento não alcança eventual valor incontroverso que não foi objeto
de devolução a este E. Tribunal de Justiça, na dicção do artigo 535, § 4o, do Código de
Processo Civil (§ 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela
executada será, desde logo, objeto de cumprimento), de tal sorte que é caso de dar parcial
provimento ao agravo interno, apenas e tão somente para o prosseguimento do
cumprimento de sentença originário, na parte incontroversa.
Considera-se toda a matéria prequestionada para fins de
recurso especial e extraordinário.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo interno, apenas e tão somente para o prosseguimento da
execução originária, na parte incontroversa.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator